Tribunal: TJES
Processo: 5001478-38.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-38.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO VIEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001478-38.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

RONALDO VIEIRA DE ARAUJO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RONALDO VIEIRA DE ARAUJO contra sentença proferida em id 5843326, que julgou improcedente os pedidos elencados na exordial.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral do
decisum
.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 5843305) e solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

O caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por omissão por parte do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo (DER-ES).

Colhe-se da fundamentação da sentença recorrida o breve resumo do pleito autoral:

“Aduz a parte autora que, no dia 14/09/2022, por volta das 13 horas, na Rodovia ES 257, próximo ao viveiro de mudas da Suzano, no Município de Aracruz/ES em trecho administrado pela ré, conduzia sua motocicleta modelo Honda/CBX 250 twister, e placa MSF-0C81, quando foi surpreendido pela queda de uma árvore na pista de rolamento e se chocou contra a árvore sendo lançados (o autor e sua moto) pra frente.

Narra que a causa do acidente foi a queda abrupta de uma árvore na pista exatamente no momento em que passava pelo local. Alega que a queda da árvore se deve a um incêndio florestal que acontecia naquele momento.

Assevera que em decorrência do acidente sofreu diversos danos: i) longo período internado, pois sofreu politraumatismo, tendo que passar por alocação de pinos em seu braço; ii) arcar com o conserto da motocicleta danificada; iii) arcar com o pagamento de diárias no pátio do Detran, considerando que sua motocicleta lá permaneceu durante o tempo em que ficou internado.”

Ressalte-se, inicialmente, de que apesar da disposição legal do art. 37, §6º da Constituição Federal prever que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado.

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil do recorrido decorre de uma omissão genérica. Importante então, trazer a lume, o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema:

“[...] a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a
Administração tem apenas o dever geral de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado
. [...] na omissão genérica, o comportamento omissivo do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima. [...]

Como se vê, na omissão genérica, que faz emergir a responsabilidade subjetiva da Administração, a inação do Estado, embora não se apresente como causa direta e imediata do dano, concorre, entretanto, para ele, razão pela qual
deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público o dano não teria ocorrido
.”
[1]

Assim, entendo que o recorrente demonstrou, com as provas colacionadas aos autos, que a conduta omissiva do recorrido concorreu de forma decisiva para o evento danoso.

Verifica-se que,
in casu
, era dever da parte recorrida a conservação e manutenção da rodovia, pois a árvore que provocou o acidente se encontrava sob sua área de atuação, sendo de sua responsabilidade o zelo pela rodovia e seus arredores,
principalmente diante do conhecimento prévio de que a região estava sofrendo
“grandes queimadas”,
conforme atesta o documento acostado aos autos em id 5843307.

Ressalte-se que o principal fator que caracteriza a omissão genérica é a falta de planejamento da atividade ou de organização da instituição estatal envolvida, e esta é exatamente a situação que se apresenta no caso
sub judice
. Conforme afirma Sérgio Cavalieri Filho, caso existisse
“[...] planejamento, organização e eficiência, o Estado teria agido para evitar o dano.”
[2]

A r. sentença recorrida está em dissonância com a jurisprudência dominante acerca do tema. Veja-se, a título de exemplo, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DER/MG. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM PASSAGEM PELA RODOVIA MG-230. CONDUTA OMISSIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Se o dano alegado adveio de uma omissão da Autarquia Estadual, trata-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso; II.
O contexto probatório conforta a tese de que os prejuízos sofridos pelo Autor, decorrentes de queda de árvore sobre seu veículo, ocorreram pela omissão do DER/MG em não proceder à fiscalização e manutenção das margens da rodovia
.

(TJ-MG - AC: 10481090925464001 Patrocínio, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 21/10/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2014)

ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA – QUEDA DE ÁRVORE NO LEITO CARROÇÁVEL - - Ação de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de veículo (colisão com árvore) – Ação julgada parcialmente procedente – Alegação da Fazenda do Estado (DER) que o caso deve ser interpretado pela responsabilidade subjetiva, vez que decorrente de omissão do Poder Público – Alegação de que o acidente teria sido causado pelo motorista do caminhão do autor, e por força maior, já
que a queda da árvore teria decorrido de um incêndio
– Recurso adesivo do autor buscando a majoração dos danos materiais, além da concessão dos lucros cessantes, pois o caminhão ficou parado por vários dias – Responsabilidade bem definida, por parte do
DER
, pela responsabilidade objetiva, que é o caso, pois
tinha ele o dever de propiciar condições de dirigibilidade e segurança aos usuários, já que equipado para tanto
– Caso a responsabilidade seja tida como subjetiva,
evidente a falha na prestação dos serviços, pois o acidente ocorreu porque a árvore simplesmente caiu na pista, em decorrência de um incêndio
-
Responsabilidade da apelante para com os fatos, porquanto tem o dever de fiscalizar a rodovia em toda a sua extensão
– Rodovia que, embora não seja dotada de pedágio, tem à sua disposição estrutura para a retirada de objetos da pista – Relação de consumo evidente - Assim, a responsabilidade objetiva alcança a autarquia em questão, pois era seu dever fiscalizar a rodovia, de forma permanente e efetiva – Por outro lado, ainda que se aplique a responsabilidade subjetiva,
a responsabilidade será marcante, pois ocorreu falha no sistema de vigilância
– No entanto, para o caso, e de acordo com precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade é mesmo objetiva, dada a relação de consumo existente, e a falha na ação fiscalizadora – Juros e correção já modulados pela Suprema Corte, com a sua aplicação ao caso – Aplicação determinada, como observação - Danos materiais bem compostos, no que toca ao conserto do caminhão – A soma dos valores constantes das notas fiscais e orçamentos trazidos, apontam para o valor acolhido pelo Juízo – Lucros cessantes que são devidos, justamente em razão de ter o caminhão permanecido parado, para conserto – Necessidade de liquidação desta parte, por artigos, a fim de se comprovar o tempo parado, algo que não veio aos autos – Valores que já se encontram presentes – Recurso da Fazenda improvido, com observação, provido o do autor, parcialmente.

(TJ-SP - AC: 00059558420118260306 SP 0005955-84.2011.8.26.0306, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 07/07/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2015)

Dessa forma, assiste razão ao recorrente, devendo o mesmo ser ressarcido por todos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos.

Quanto ao dano material, o recorrente devidamente comprova (id 5843306, páginas 5 e 6) os valores despendidos com a reparação da motocicleta abalroada, no montante de R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), bem como o gasto de R$ 919,98 (novecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) decorrente do período em que o veículo ficou “parado” no pátio do Detran, durante sua hospitalização.

Em relação ao dano moral, é incontestável a sua configuração devido a gravidade das lesões sofridas pelo recorrente, conforme se verifica no prontuário médico e nas fotos anexadas aos autos (id 5843303, página 4 e id 5843306, páginas 2-4)

Acerca da fixação do valor da indenização por dano extrapatrimonial, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Ponderando-se, então, as peculiaridades do caso concreto, entendo que a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
atende aos parâmetros acima apontados, tendo em vista a gravidade da conduta omissiva do recorrido e, consequentemente, a ofensa à integridade psicofísica do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, CONDENANDO o recorrido ao pagamento:

1)

Do valor de R$ 4.344,98 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) a título de reparação por danos materiais;

2)

Da quantia de R$
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a compensação por danos morais.

A incidência de correção monetária e juros deverá ser feita nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]

CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 16 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023, p. 318.

[2]
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 16 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023, p. 319.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)